Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.